Tribunal: TJES
Processo: 5001523-77.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001523-77.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
RECORRIDO: ROMUALDO SANTOS DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Linhares, que condenou as requeridas, solidariamente, à substituição do produto defeituoso (fFRIGOBAR 68 LITROS PHILCO modelo PH 85N), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

Em suas razões, a parte recorrente Britânia sustenta que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que o recorrido (consumidor) fez afirmações mentirosas em suas manifestações, sobretudo quanto ao envio ou não (tentativa) do produto para assistência técnica.

Neste ponto, convém destacar os argumentos que são feitos.

O autor aduz, em sua inicial, que o produto foi adquirido em 23/11/16 e em abril de 2017, ainda no período de garantia, apresentou defeito, sendo que procurou assistência técnica, não havendo em Linhares, acionando em seguida o Procon, sendo então enviado um código de postagem do produto que, ao apresentar nos Correios, apurou-se que não era válido.

E com relação a estes fatos, EM NENHUM momento a parte recorrente BRITÂNIA apresentou qualquer impugnação.

Na verdade, a empresa recorrente afirma, como fundamento para afastar a argumentação autoral, a logística reversa que foi implementada em 08/08/17, e isso foi salientado na sentença (Id. 589487), mas ao que parece a parte recorrente Britânia insiste em tentar induzir este colegiado a erro, especialmente quando nada fala sobre os principais fundamentos fáticos apontados na inicial.

E mais, convém destacar que a empresa Lojas Simonetti Ltda, em sua contestação, informa que haveria assistência técnica apta a receber o produto ainda na cidade de Linhares, o que foi contrariado pela própria recorrente Britânia, quando, após o ajuizamento da demanda (08/08/17), envia código de postagem para que o produto fosse transportado para a assistência técnica na cidade de Colatina.

Assim, correta a sentença ao determinar a substituição do produto, bem como, em condenar as requeridas ao pagamento de compensação por danos morais, sobretudo pelos transtornos causados ao consumidor decorrente de sua inércia, inclusive, valores que estão em perfeita sintonia com os parâmetros que são aplicados por esta Turma Recursal.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença (complementada pela decisão Id. 589494) por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.